Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. Versa o presente caso sobre rejeição liminar de impugnação a cumprimento de sentença, a despeito do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados pelo exequente, ao fundamento de que o pedido é genérico, pois ausente demonstrativo de cálculos e indicação do valor que os executados entendem como devido,
2. É possível a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos quando a parte for beneficiária da justiça gratuita ou for assistida pela Defensoria Pública. Precedentes TJDFT e STJ.
3. Diante da gratuidade de justiça conferida aos agravantes e de estarem patrocinados pela Defensoria Pública, sob pena de configurar cerceamento de defesa e com vistas a preservar a ampla defesa, o contraditório e o acesso à justiça, impõe-se a reforma da decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.